Tribunal: TCU
Processo: 041.023/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do processo de representação por força do Acórdão 11.582/2018 proferido pela Segunda Câmara do TCU no bojo do TC 010.340/2016-5 (apensado), diante de possíveis irregularidades na condução do Contrato n.o 42/ANA/2009 celebrado, em 16/12/2009, entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Transur Recursos Humanos Ltda. (atual FR Recursos Humanos Ltda.) para a prestação dos serviços de copeiragem e garçom, com o fornecimento de material e insumos, sob o valor total de R$ 414.042,12.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de representação por força do Acórdão 11.582/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU no bojo do TC Processo 010.340/2016-5 (ora apensado), diante dos indícios de irregularidade na condução do Contrato n.o 42/ANA/2009 celebrado, em 16/12/2009, entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Transur Recursos Humanos Ltda. (atual FR Recursos Humanos Ltda.) para a prestação dos serviços de copeiragem e garçom, com o fornecimento de material e insumos, sob o valor total de R$ 414.042,12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o prosseguimento do presente feito, nos termos do art. 157 do RITCU, para o saneamento deste processo por intermédio da citação, entre outras pessoas, de Paulo Rodrigues Vieira, como diretor, Luiz Paulo Garcia Parente Filho, como chefe da Divisão de Recursos Logísticos, Luís André Muniz, como superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, e Igor Luís Pereira Martins, como gestor do contrato, diante do débito sob o valor original de R$ 150.000,00 ante a condenação judicial imposta em desfavor da Agência Nacional de Águas (ANA) para o suscitado pagamento de indenização pelos danos coletivos no bojo da execução trabalhista em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região a partir da ACP-0000389-91.2013.5.10.0012, em função, também, da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 11582/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reiterar a relevância de a unidade técnica avaliar a proposta de aplicação da eventual multa legal no bojo do referido TC Processo 010.340/2016-5 (ora apensado) em função de, posteriormente, a correspondente representação dever ser apreciada em conjunto com o julgamento de mérito da presente tomada de contas especial, sem prejuízo de a unidade técnica promover a eventual reanálise adicional sobre as irregularidades descritas no item 9.2.1 do Acórdão 11582/2018-TCU-Segunda Câmara , promovendo a partir daí, se for o caso, a eventual citação concomitante dos respectivos responsáveis durante a necessária citação promovida em cumprimento ao item 9.1 do presente Acórdão; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão e do Acórdão 11582/2018-TCU-Segunda Câmara , com os Relatórios e as Propostas de Deliberação, aos responsáveis indicados no item 9.1 do presente Acórdão, para facilitar a correspondente manifestação no âmbito do presente processo.